Tribunal: TJDFT
Processo: 0733418-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. BAGAGEM. EXTRAVIO TEMPORÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. DEVER DE RESTITUIR. DANO MORAL. CABIMENTO. "QUANTUM". MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00, por danos morais, em virtude de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, consistente no extravio temporário de bagagem.

3. A recorrente, em síntese, afirma que, dado o extravio, adquiriu roupas e itens de higiene, bem como teve gastos relativos a deslocamento ao aeroporto para retirar sua bagagem, o que deve ser ressarcido (R$ 6.426,43). Por fim, pugna pela majoração dos danos morais.

4. Contrarrazões ao ID 51868703.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, entretanto, na espécie, por se tratar de indenização por dano material decorrente de transporte aéreo internacional, aplica-se o entendimento vinculante adotado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 210), no qual se estabeleceu a prevalência dos Tratados Internacionais (Convenção de Montreal e Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), sem prejuízo do diálogo das fontes.

6. À luz do Código de Defesa do Consumidor (artigos 14 e 20) e do Código Civil (art. 734), o transportador é objetivamente responsável pelos danos causados ao passageiro ou sua bagagem, em razão do risco de sua atividade, da qual aufere lucro – teoria do risco do negócio.

7. Com efeito, a empresa aérea obriga-se, mediante pagamento, a efetuar o transporte do passageiro e dos seus pertences, de forma indene, até o local de destino. Nesse ínterim, gera ao transportador o dever de resultado, qual seja, reiterando-se, transportar com segurança tanto o passageiro como seus pertences. Outrossim, ao entregar a sua bagagem para a empresa aérea, o passageiro confia no dever de guarda, gerando a legítima expectativa de administração e cuidados necessários, em consonância com a prescrição legal (art. 749, do Código Civil), confira-se: “O transportador conduzirá a coisa ao seu destino, tomando todas as cautelas necessárias para mantê-las em bom estado e entregá-la no prazo ajustado ou previsto”.

8. No caso, incontroverso o extravio temporário, por 9 dias (29/08 a 06/09/2022), da bagagem pertencente à autora/recorrente em voo internacional operado pela ré/recorrida, conforme, inclusive, documentação anexada (ID 51868493, 51868494 e 51868495), saltando à evidência a falha na prestação do serviço.

9. O dano material coincide com a efetiva redução patrimonial experimentada pela autora/recorrente, face o extravio, cuja causa se atribui à falha na prestação do serviço da ré/recorrida. No particular, foi demonstrado o gasto despendido com transporte de aplicativo para recuperar a bagagem na data de 06/09/2022, na ordem de £ 59,83 e £ 39,80 (R$ 656,56 - câmbio de R$ 6,59 por EUR – ID 51868668, 51868669 e 51868678), montante este que deve ser restituído, retornando as partes, em certa medida, ao estado anterior. Quanto às demais notas fiscais juntadas (em língua estrangeira), não cumprem o propósito a que se pretendem (ressarcimento), uma vez que não discriminados os itens comprados, para eventual análise da essencialidade.

10. Prosseguindo, incontestes os maus sentimentos gerados pela situação sob exame, restando clarividente a violação dos direitos de personalidade da parte autora/recorrente hábil a compor indenização por dano moral. Com efeito, a privação do uso dos seus bens, como também a necessidade de se adquirir, coercitiva e inconvenientemente, itens outros necessários à logística de uma viagem, para além da perda de tempo útil, causa aflições psicológicas passíveis de compensação. Decerto, o rasgo da confiabilidade da fruição idônea do serviço contratado extrapola o mero dissabor cotidiano tolerável e impõe, de fato, o dever de indenização.

11. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Logo, sob tais critérios, entendo adequado o valor fixado na origem.

12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, tão somente, para condenar a ré/recorrida ao pagamento de R$ 656,56, a título de danos materiais, corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

13. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95.